Tribunal: TJDFT
Processo: 0739221-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739221-31.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIVIANE SANTOS MAGALHAES SANTANA RECORRIDO: OGGIBIKE, OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S.A. DECISÃO A recorrente interpôs recurso inominado, sem deduzir pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do CPC), razão porque determinou-se a comprovação do recolhimento do preparo, incluídas as custas processuais dispensadas no primeiro grau de jurisdição (art. 54, caput, da Lei n. 9.099/95), sob pena de não conhecimento do recurso. Em resposta (petição de ID 24448657), a recorrente alega que o pedido de “manutenção dos benefícios de justiça gratuita” seja entendido como pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, mesmo sem juntar, para tanto, qualquer prova da sua hipossuficiência econômica, devidamente acompanhada da respectiva declaração. Decido. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, estatui que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Por sua vez, a Lei n. 1.060/50 foi derrogada pela Lei n. 13.105/2015, no tocante ao regramento do pedido de gratuidade de justiça, no primeiro e segundo graus de jurisdição. Ademais, sequer há nos autos elementos que indiquem a hipossuficiência econômica da parte recorrente, que, como advogada, atua em causa própria, além do que as custas processuais, no Distrito Federal, são módicas se comparadas aos outros estados da federação. Por fim, cabe destacar que, diversamente do entendimento da recorrente, os arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95, não dispõem sobre concessão ou “manutenção” de gratuidade de justiça, senão apenas e, respectivamente, do acesso ao primeiro grau de jurisdição independente do pagamento das custas inicias e sem imposição, na sentença, de sucumbência ao vencido. Por isso mesmo, não há sequer interesse de agir em deduzir-se tal pedido na petição inicial, uma vez que ele somente exsurge por ocasião de eventual interposição do recurso. Desse modo, não comprovado a realização do preparo no prazo legal (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95), não conheço do recurso, ante a deserção consumada, consoante art. 932, inc. III, do CPC, e art. 10, inc. V, do RITR. Preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 29 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora